Tribunal: TJPA
Processo: 0892385-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892385-68.2022.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO SOUSA DE ARAUJO

APELADO: SUPER BARATAO DAS CONFECCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA INDEPENDENTE DA PROPRIEDADE REGISTRAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada com fundamento no inadimplemento de contrato de locação comercial. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato, determinar a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de desocupação compulsória, e condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação, além de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de comprovação de propriedade do imóvel pela autora e vício de consentimento no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há
duas questões em discussão
: (i) saber se a ausência de registro imobiliário em nome da autora afasta sua legitimidade ativa para a propositura da ação de despejo; e (ii) saber se há nulidade da sentença em razão de vício de consentimento e ausência de posse legítima por parte da locadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante foi regularmente citado e não apresentou contestação, sendo declarado revel. Aplica-se, assim, a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, limitando sua atuação recursal.
4. As alegações sobre ausência de propriedade registrada e vício de consentimento configuram inovação recursal e, por isso, não podem ser conhecidas, conforme art. 1.013, §1º, do CPC.
5. Ainda que ultrapassado o óbice formal, é pacífico o entendimento de que a legitimidade ativa para ação de despejo decorre da condição de locador, independentemente de registro do imóvel. A relação locatícia possui natureza pessoal.
6. O contrato de locação foi firmado com a autora, que apresentou instrumento de compra e venda e assumiu a posição de locadora, estando legitimada a propor a ação, conforme previsão do art. 8º da Lei nº 8.245/91.
7. Comprovado o inadimplemento contratual e ausência de desocupação voluntária, mantém-se a sentença que decretou a rescisão contratual, a desocupação do imóvel e o pagamento dos valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso
desprovido
.
Tese de julgamento:
"1. A legitimidade ativa para propositura de ação de despejo decorre da qualidade de locador, sendo desnecessária a comprovação da propriedade registral do imóvel.
2. É incabível inovação recursal em sede de apelação por parte de réu revel, não sendo possível a análise de matérias não suscitadas em primeira instância.
3. Comprovado o inadimplemento do contrato de locação, é cabível a rescisão contratual, com consequente desocupação do imóvel e condenação ao pagamento dos valores vencidos e vincendos."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 344, 355, II, 1.013, §1º e 85, §11; Lei nº 8.245/91, arts. 8º, 9º, II, 60 e 65; CC, art. 145.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.196.824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.02.2011.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARINALDO SOUSA DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação De Despejo Por Falta De Pagamento C/C Cobrança De Aluguéis C/C Pedido De Tutela De Urgência, movida por SUPER BARATÃO DAS CONFECÇÕES LTDA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora, para declarar a rescisão do pacto locatício firmado entre as partes.

Assino o prazo de 15 (quinze) dias para o locatário desocupar o imóvel, sob pena de fazê-lo compulsoriamente, inclusive, se necessário, com emprego de força e arrombamento (art. 65 da Lei 8.245/91).

Condeno o réu ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação pedidos na inicial, vencidos e vincendos, até a data da desocupação ou entrega de chaves, que deverão ser acrescidos de juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação até a data da efetiva desocupação, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar do efetivo inadimplemento.

Em caso de execução provisória, fica dispensada a caução do autor (art. 64 c/c art. 9º, II da Lei 8.245/91).

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de legitimidade ativa da parte autora, alegando que esta não comprovou a propriedade registral do imóvel objeto da locação, limitando-se a apresentar contrato de compra e venda sem registro público, aponta que, nos termos do art. 60 e art. 47, § 2º da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), seria necessária a comprovação da titularidade registral do imóvel para ajuizamento da ação de despejo, alega que o contrato de locação seria anulável em razão de vício de consentimento, nos termos do art. 145 do Código Civil, em virtude da ausência de prova de posse legítima por parte da locadora,

Requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma ou anulação da sentença recorrida.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 25030592).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se, essencialmente, à

análise da legitimidade ativa da parte autora para promover a Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança de Aluguéis e Encargos, eventual nulidade da sentença por ausência de título registral da propriedade imobiliária e

consequente validade da rescisão contratual, condenação do réu ao pagamento dos valores locatícios inadimplidos e à desocupação do imóvel.

Registro, de início, que o Apelante foi regularmente citado na instância a quo e manteve-se inerte, sendo, portanto, declarada a sua revelia, com julgamento antecipado da lide com resolução do mérito, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, com presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, conforme disciplina o artigo 344 do mesmo diploma processual:

"Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor."

Trata-se de situação que, por si só, impõe severas limitações à atuação do recorrente em sede recursal. Como bem ponderado pela Apelada em suas contrarrazões, o réu revel não pode inovar no recurso, trazendo argumentos ou teses de defesa que não foram apresentadas oportunamente em contestação. Tal inovação é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 1.013, §1º, do CPC:

"Art. 1.013, §1º: Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Assim, as alegações lançadas pelo Apelante na peça recursal – notadamente a ausência de registro de propriedade em nome da autora e a suposta nulidade do contrato por vício de consentimento – representam inequívoca inovação recursal, não podendo ser conhecidas por este colegiado.

De toda sorte, ainda que superado tal óbice formal – o que se admite apenas para argumentar – não merece guarida a tese do Apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a legitimidade ativa para propositura de ação de despejo decorre da qualidade de locador, independentemente da titularidade registral do imóvel, quando fundada na relação contratual locatícia, sendo essa de natureza pessoal. Destaco, a título exemplificativo, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

REsp 1.196.824/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01/02/2011:

"Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário."

No caso em tela, a empresa SUPER BARATÃO DAS CONFECÇÕES LTDA comprovou, por meio de instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida, a aquisição do imóvel em 29/03/2018, no qual está localizado o ponto comercial objeto da presente lide, situado na Rua Manoel Barata, nº 360, Edifício Casa dos Quadros. Demonstrou, ademais, que assumiu integralmente a relação locatícia e os frutos dela decorrentes, estando, pois, sub-rogada nos direitos e obrigações do contrato celebrado com o Apelante, o que encontra respaldo no artigo 8º da Lei nº 8.245/91:

"Art. 8º. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel."

O Apelado, após ser notificado extrajudicialmente para regularizar os débitos e desocupar o imóvel, permaneceu inerte, acumulando inadimplementos locatícios que, conforme detalhado nos autos, remontam a maio de 2021, com reajustes contratuais não pagos desde 2014, totalizando um débito superior a R$ 455.991,47, além de R$ 3.772,60 em valores relativos a IPTU.

Nesse contexto, é imperativa a manutenção da sentença que, de forma coerente e juridicamente fundamentada, reconheceu o inadimplemento do locatário, decretou a rescisão contratual, determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, e condenou o réu ao pagamento de aluguéis e encargos contratuais vencidos e vincendos, bem como custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em arremate, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco vício substancial que invalide a relação locatícia existente, revelando-se totalmente infundadas as alegações do recorrente.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença impugnada.

Todavia, diante da atuação efetiva dos patronos da parte apelada nesta instância recursal, com apresentação de contrarrazões devidamente fundamentadas, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2025